Tribunal: TJDFT
Processo: 0712047-64.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712047-64.2022.8.07.0020 RECORRENTE: CLÍNICA CONCEPT ODONTOLOGIA E MEDICINA LTDA RECORRIDAS: MONIQUE BLENDA HERNANDES TROVAO SILVA, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES. FACEBOOK. WHATSAPP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. REJEIÇÃO. RELAÇÃO ENTRE EMPRESAS. MÉRITO. CRÍTICAS. PUBLICAÇÃO. REDE SOCIAL. PROFISSIONAL DE SAÚDE. EMPRESA EMPREGADORA. RESCISÃO CONTRATUAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DO DIREITO. OFENSA À HONRA OBJETIVA. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial. O Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. é parte legítima para figurar em ações propostas em desfavor do aplicativo WhatsApp. 2. No conflito entre o direito à livre expressão e o direito à honra, amparados constitucionalmente, aplica-se o princípio da proporcionalidade, por meio do qual o Magistrado, ao ponderar os fatos e as disposições aplicáveis, busca dar a conclusão mais justa e adequada ao conflito. 3. Pessoa jurídica, desprovida de honra subjetiva (dignidade e decoro), tem proteção da honra objetiva, com reparação civil pela violação que extrapole a barreira dos meros dissabores e qualifique-se como dano moral (CC, art. 52 e STJ, Súmula 227). 4. Somente os fatos capazes de interferir de forma acentuada na reputação de pessoa jurídica podem justificar o reconhecimento de danos morais, sob pena de banalização do instituto. 5. Ausentes provas de que a conduta imputada à primeira ré tenha repercutido no bom nome da pessoa jurídica apelante, na sua credibilidade, na sua reputação, bem como tenha reduzido o movimento de pacientes na clínica ou dificultado a contratações de profissionais, não há como reconhecer o pedido indenizatório. 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sustentando que faz jus à reparação pelos danos morais sofridos, ao argumento de que a publicação de mensagens ofensivas e depreciativas ofenderam a honra objetiva da empresa. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado VITOR CARVALHO PORTO, OAB/DF 27.291. Nas contrarrazões, GOOGLE BRASIL INTERNET LTD pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado EDUARDO MENDONÇA, OAB/RJ 130.532; e a recorrida FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA requer que as publicações sejam realizadas, de forma exclusiva, em nome do advogado CELSO DE FARIA MONTEIRO, OAB/DF 31.550. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “em síntese: não se vislumbram os pressupostos que ensejam a responsabilidade civil. Não há prova do dano nem do nexo causal” (ID. 59680537), de modo que infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado VITOR CARVALHO PORTO, OAB/DF 27.291, e as concernentes à recorrida FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, de forma exclusiva, em nome do advogado CELSO DE FARIA MONTEIRO, OAB/DF 31.550. Outrossim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado EDUARDO MENDONÇA, OAB/RJ 130.532, tendo em vista convênio firmado pela recorrida GOOGLE BRASIL INTERNET LTD com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016